Tribunal: TJSP
Processo: 1167511-60.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo sentença que desqualificou conta do embargado em programa de recompensas. Embargante alega omissão e obscuridade na decisão, afirmando que evidências sobre descumprimento de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo sentença que desqualificou conta do embargado em programa de recompensas. Embargante alega omissão e obscuridade na decisão, afirmando que evidências sobre descumprimento de requisitos não foram adequadamente apreciadas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à apreciação das evidências apresentadas pela embargante sobre a desqualificação da conta do embargado. III. Razões de Decidir 3. Não se verifica omissão ou obscuridade, pois a Turma Julgadora manifestou-se claramente sobre os motivos para negar provimento ao recurso, destacando a falta de documentação concreta que justificasse a desmonetização da conta. 4. A distinção entre "desativação da conta" e "desqualificação do programa de monetização" não altera a conclusão, pois o fundamento do julgado reside na ausência de demonstração concreta da causa justificadora da restrição imposta. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou obscuridade quando a decisão embargada aborda claramente os fundamentos do julgamento. 2. A mera invocação genérica de violação a diretrizes não é suficiente para demonstrar conduta imputada. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 1.026, § 2o. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.195.642/RJ.